Tribunal: TJMT
Processo: 1026918-40.2020.8.11.0002
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026918-40.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAIS CARDOSO VIEIRA - CPF: 032.704.131-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – INÉPCIA DA INICIAL – AFASTADA – DOCUMENTO DA NEGATIVA – APRESENTADO NA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Não há falar em inépcia quando devidamente cumprida a determinação de emenda da petição inicial.

Todavia, com a nulidade da sentença, se faz necessário o retorno dos autos à 1ª instância para o devido prosseguimento, levando em consideração que a ação ainda não se encontra pronta para o julgamento do mérito (impossibilidade da aplicação da teoria da causa madura).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que, na ação civil pública de obrigação de fazer de nº 1026918-40.2020.8.11.0002, indeferiu a petição inicial e declarou extinto o feito, sem resolução do mérito, sob o argumento de que o autor da ação não a promoveu nos moldes da legislação vigente, mesmo após a determinação de emenda da inicial.

Aduz o apelante que, atendendo a determinação, juntou aos autos o ofício nº 0343/2020/UNIDADEJURIDICA/GBSES – MP/DMS com o Parecer nº 634/2020/CARUELH/ATCRUE, emitido pelo Apoio Técnico da Coordenadoria de Articulação à Regulação de Urgência de Leitos Hospitalares informando que o aparelho solicitado não é fornecido pelo SUS.

Expõe que o documento se trata de uma negativa de solicitação pessoal que já havia sido feita pela genitora/representante da paciente, de modo que não havia razão para solicitar de novo algo que a Secretária de Saúde já informou que não tem.

Assim, pugna pela reforma da sentença, a fim de impor aos apelados a obrigação de fazer, consistente no fornecimento do aparelho BIPAP de que necessita a paciente.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do apelo e confirmação da sentença.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se insurge contra a sentença que indeferiu a petição inicial, por entender que o autor da ação não promoveu a ação nos moldes da legislação vigente, mesmo após determinação de emenda da inicial.

Inicialmente, verifico que foi determinado à parte Requerente que juntasse aos autos a comprovação da solicitação administrativa do equipamento BIPAP junto à Rede Pública de Saúde, feita de forma pessoal pelo requerente ou seu representante, sob pena de inépcia da petição inicial, sem nova intimação (art. 321 do CPC).

Diante disso, a parte autora juntou aos autos o ofício nº 0343/2020/UNIDADEJURIDICA/GBSES – MP/DMS e o Parecer nº 634/2020/CARUELH/ATCRUE de 12 de agosto de 2020, constando que:

Trata-se de requisição extrajudicial para aquisição de aparelho BIPAP, em favor de Thais Cardoso Vieira.

O aparelho solicitado não é fornecido pelo SUS.

(...)

Em contato telefônico, por meio do número 66.9.9607.0478, a mãe, Senhora Cleide Barbosa Cardoso de Resende, nos informou que a paciente aguarda o aparelho.

Registra-se que até a presente data, não há contratualização para o cumprimento de demandas extrajudiciais, bem como ressarcimentos, pelos meios que nos fora fornecido no momento.

Destaquei.

Desse modo, observo que fora apresentado documento emitido pela Secretaria de Saúde, constando que o aparelho solicitado não é fornecido pelo SUS e que, “até a presente data, não há contratualização para o cumprimento de solicitações extrajudiciais”.

Portanto, além de ter sido cumprida a emenda à inicial, encontra-se demonstrada na resposta à solicitação administrativa do equipamento BIPAP feita na Rede Pública de Saúde, não há o efetivo fornecimento do aparelho pelo Sistema Único de Saúde.

Posto isso, apresentada a documentação necessária, não há que se falar em inépcia da inicial, em conformidade com o que expõe o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO IDÔNEO –
INTIMAÇÃO PARA EMENDAR INICIAL – JUNTADA DE DOCUMENTO
COM DADOS DA PARTE E ENDEREÇO – EXCESSO DE FORMALISMO QUE CONTRARIA OS PRINCÍPIOS ORIENTADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS –
INÉPCIA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A exigência de comprovante de endereço “acostar no presente feito comprovante idôneo de residência em nome próprio, sob a pena de indeferimento da inicial”, não encontra respaldo nos requisitos elencados nos arts. 319 e 320 do CPC. 2. A ausência de apresentação de comprovante de endereço, em nome próprio, não implica no indeferimento da inicial, formalismo excessivo que contraria os princípios orientadores dos Juizados Especiais. 3. Sentença anulada. Necessário retorno dos autos ao juízo de primeiro grau. 4. Recurso conhecido e provido. (N.U 1001318-85.2020.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 09/09/2021, Publicado no DJE 13/09/2021).

Por outro lado, no presente caso, demonstrada a nulidade da sentença, deve a ação retornar à 1ª instância para o devido prosseguimento do feito, levando em consideração que ainda não se encontra pronta para o julgamento do mérito (impossibilidade da aplicação da teoria da causa madura).

Nesse ínterim, acerca da impossibilidade de aplicação da causa madura e da consequente possibilidade do retorno dos autos para o prosseguimento do feito, o mesmo posicionamento:

RECURSO INOMINADO – O AUTOR FOI INTIMADO PARA EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL –
SENTENÇA DE INDEFERIMENTO A PETIÇÃO INICIAL CONSEQUENTEMENTE JULGOU O FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE ANALISE DO MERITO –
COMPROVANTE DE ENDEREÇO APRESENTADO NA EXORDIAL –
AUTOR QUE NÃO SE MANTEVE INERTE –
AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. No caso em tela, reconheço que a parte Recorrente foi devidamente intimado para emendar a petição inicial (mov. 6).

O Recorrente manifestou nos autos, sendo assim fica comprovado que o Autor não se manteve inerte, porém manifestou em fato diverso, o Autor foi intimado para apresentar comprovante de endereço atualizado e apresentou manifestação sobre extrato inidôneo.
A sentença indeferiu a petição inicial e consequentemente foi julgado extinto sem resolução do mérito. Nulidade reconhecida para determinar o retorno dos autos à 1ª instância, visando dar devido prosseguimento ao feito, ante os autos não estarem pronto para julgamento, impossibilidade da aplicação da teoria da causa madura. Desta forma, os autos deveram retornar ao juízo a quo para o devido prosseguimento e análise do mérito.
(...). (N.U 17247-44.2019.8.11.0002, 172474420198110002/2019, PATRICIA CENI, Turma Recursal Única, Julgado em 05/08/2019, Publicado no DJE 05/08/2019). Destaquei.

Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para anular a sentença e determinar o retorno e prosseguimento do feito à Comarca de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022